Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-38.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002803-38.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MAURO DAMBROS - CPF: 453.414.510-15 (EMBARGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (EMBARGANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento à Apelação interposta pela ora apelante.

Ela sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão recorrido, ao afirmar que não teria sido adequadamente apreciada a necessidade de celebração de contrato formal, por escrito e assinado por ambas as partes, bem como que as notas fiscais juntadas aos autos constituiriam prova insuficiente, por se
tratarem
de documentos unilaterais.

Alega, ainda, que não teria havido adequada análise da alegada ocorrência de força maior, invocando, para tanto, a pandemia de COVID-19, a guerra na Ucrânia e a crise no setor de suinocultura, assim como que o pedido de parcelamento do débito não teria sido devidamente examinado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão não teria analisado adequadamente a necessidade de contrato formal assinado entre as partes.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao analisar a preliminar de inépcia da inicial, consignando:

"A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
. O dispositivo legal não exige contrato formal assinado, bastando qualquer prova escrita que demonstre a existência da obrigação."

O aresto fundamentou, ainda, que as notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega, laudo de classificação, e-mail com planilha de valores e comprovante de pagamento parcial são suficientes para demonstrar a relação jurídica.

A embargante alega que as notas fiscais seriam documentos unilaterais insuficientes para comprovar a obrigação
.

O acórdão, por sua vez, analisou detidamente a questão probatória, consignando que as notas fiscais foram acostadas acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega devidamente assinados (
IDs
329641869 a 329641885), que há laudo de classificação dos grãos elaborado pela própria
Suinobras
, ora embargante, bem como e-mail trocado entre as partes contendo planilha de valores.

Registrou, ainda, a existência de comprovante de pagamento parcial efetuado pela embargante, circunstância que evidencia o reconhecimento da dívida. Por fim, destacou que a embargante não impugnou especificamente as assinaturas apostas nos comprovantes de entrega, deixando de se desincumbir do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

O acórdão inclusive reproduziu imagens dos documentos e consignou expressamente:

"A apelante não impugnou especificamente tais assinaturas, limitou-se a dizer que não foi demonstrada a entrega. Assim, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do artigo 373 do CPC."

A embargante sustenta que não teria sido adequadamente analisada a ocorrência de força maior decorrente da pandemia de COVID-19, da guerra na Ucrânia e da crise na suinocultura.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando:

"No entanto, a compra e venda futura de produção agrícola é um contrato aleatório, cuja característica principal é justamente a imprevisão, sendo o risco inerente ao contrato firmado."

"Ademais, a tese de ocorrência de caso fortuito não encontra respaldo probatório, pois a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que tais fatores tenham efetivamente comprometido sua capacidade financeira e impossibilitado o cumprimento da obrigação."

O acórdão reconheceu a natureza aleatória do contrato e consignou que a embargante não comprovou o nexo causal entre os eventos alegados e a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A mera alegação genérica de dificuldades financeiras decorrentes de eventos externos não configura, por si só, força maior, especialmente em contratos aleatórios cujo risco é inerente à atividade empresarial.

A embargante sustenta que o pedido de parcelamento não teria sido adequadamente examinado.

O acórdão embargado analisou expressamente o pedido de parcelamento, consignando:

"O parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC, é faculdade conferida ao executado no prazo para embargos à execução, mediante o reconhecimento do crédito do exequente, comprovação do depósito de 30% do valor em execução e requerimento para pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais."

"Portanto, além do pedido não possuir pertinência, pois realizado fora do prazo legal, ainda extrapola em muito o período conferido legalmente para sua realização."

O acórdão fundamentou que:

Portanto, não há omissão, tendo o pedido sido expressamente analisado e fundamentadamente rejeitado.

Posto iss
o, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026